Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016218-74.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SAPEZAL
IMPETRANTE(S): DRa. POLLIANA PORTES SODEIRO
PACIENTE(S): CHARLES ALVES DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CHARLES ALVES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1002314-44.2021.811.0078), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 101070966).
A impetrante sustenta que: 1) não haveriam provas de que o paciente sabia da existência da droga; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência fixa e trabalho lícito; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por “qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP” (ID 100990996), com documentos (ID’s 101070966/ID 101070975).
Relatos.
Em 3.9.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade de droga apreendida (cerca de 57,15 kg de substância análoga à pasta base de cocaína dividida em 60 tabletes e cerca de 23,81 kg de substância análoga à cloridrato de cocaína dividida em 25 tabletes), bem como, em razão da reiteração delitiva do flagranteado, o qual foi condenado em 25/06/2021, na ação penal de no 1000301-12.2020.8.11.0077, pela prática do crime previsto no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o que revela a sua periculosidade social.
Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do suspeito (endereço fixo e trabalho lícito) e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbrase a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública. [...]
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado CHARLES ALVES DE OLIVEIRA em preventiva, com base na garantia da ordem pública [...]” (Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID 101070966)
Pois bem.
A análise de provas acerca da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus (TJMT, Enunciado Criminal 42).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do tráfico de drogas, extraída das apreensões de 57,15kg (cinquenta e sete quilos e quinze gramas) de pasta-base, dividida em 60 (sessenta) tabletes, e 23,81kg (vinte e três quilos e oitenta e um gramas) de cocaína, fragmentada em 25 (vinte e cinco) porções, as quais estavam ocultadas na estrutura superior do teto da cabine do caminhão, conduzido pelo paciente, na BR-364; bem como na reiteração delitiva, pois registra condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJE N.U 1000301-12.2020.8.11.0077).
A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 50kg de pasta-base e 20kg de cocaína, divididas em 80 tabletes], somada à reiteração criminosa, justificam a constrição cautelar do paciente, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; AgRg no HC 666128/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.8.2021).
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“A gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida – mais de 5 quilos de cocaína –, alinhada a reiteração delitiva do agente, é fundamento suficiente para a manutenção do cárcere cautelar.” (HC N N.U 1009812-71.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020)
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do c. STJ (RHC 122.780/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).
A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para garantia da ordem pública, ao se considerar que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de pasta-base e cocaína [oitenta tabletes], ocultada nas estruturas do caminhão, em rodovia federal, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020; TJMT, 1012181-04.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista